Tribunal: STF
Processo: MI 7346
Classe: MI
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-01-13
Data de publicação: 2021-01-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
MANDADO DE INJUNÇÃO – INADEQUAÇÃO – SEGUIMENTO – NEGATIVA.
    1. O assessor Eduardo Lasmar Prado Lopes assim retratou a ação mandamental:
    Antonio Queiroz Monte e Pedro José Ferreira Tabosa, policiais militares da reserva, impetraram mandado de injunção, em face do Presidente da República, do Congresso Nacional e do Governador do Distrito Federal, buscando ver suprida omissão legislativa a impossibilitar o recebimento do Adicional de Compensação por Disponibilidade Militar e declarada a inconstitucionalidade do aumento da contribuição previdenciária de inativos, considerada a garantia de irredutibilidade de vencimentos.
    Sustentam ter a Lei nº 13.954/2019, que versa a reorganização da carreira militar e o sistema de proteção social dos militares, implicado a criação do benefício e a majoração do valor descontado em folha a título de previdência. Sublinham não extensivo, aos policiais, o adicional de compensação. Esclarecem que o aumento da contribuição decorreu de alteração implementada na Lei nº 3.765/1960, aplicável aos integrantes das Forças Armadas. Remetem à Lei nº 10.486/2002, que dispõe sobre a remuneração dos policiais militares do Distrito Federal. Apontam incompatibilidade, com a Carta da República, do artigo 8º, cabeça e parágrafos 1º, 2º e 4º, incisos I a III, da Lei nº 13.954/2019. Ressaltam a natureza de revisão geral anual da rubrica atinente à compensação por disponibilidade. Reconhecem a atribuição privativa da União para organizar e manter a polícia militar do Distrito Federal – artigo 21, inciso XIV, da Lei Maior. Destacam a competência legislativa dos entes federados para a edição de normas específicas sobre inatividade, pensão e contribuições previdenciárias – artigo 24-A a 24-J do Decreto-Lei nº 667/1969. 
    Postulam, no campo precário e efêmero, a inclusão, nos proventos, da parcela alusiva ao Adicional de Compensação por Disponibilidade Militar. Pretendem, no mérito, a confirmação da medida e o acúmulo com outros benefícios. Sucessivamente, pedem a previsão de prazo razoável para implemento da norma regulamentadora. Requerem a declaração de inconstitucionalidade do artigo 8º, cabeça e parágrafos 1º, 2º e 4º, incisos I a III, e Anexo II da Lei nº 13.954/2019. Buscam a suspensão da majoração do tributo. 
    2. Figurando entre as garantias instrumentais do cidadão e servindo à efetividade da Constituição Federal, o mandado de injunção tem como objeto provimento apto a suprir os efeitos decorrentes da mora do legislador ordinário em cumprir o dever de regulamentar o exercício de direitos e liberdades constitucionais.
    Relativamente à apontada incompatibilidade, com a Constituição Federal, do artigo 8º, cabeça e parágrafos 1º, 2º e 4º, incisos I a III, da Lei nº 13.954/2019, tem-se a utilização do instrumental como sucedâneo de ação direta de inconstitucionalidade, a revelar a impertinência.
    É inadequado o mandado de injunção para questionar aumento de contribuição previdenciária incidente sobre aposentadoria por tempo de serviço, uma vez que eventual incompatibilidade com a Lei Maior não decorre de omissão do legislador.
    Quanto ao Adicional de Compensação por Disponibilidade Militar, descabe, pela via do mandado de injunção, a extensão aos policiais militares do Distrito Federal. Constatada a falta de direito de estatura constitucional cujo exercício esteja impossibilitado em virtude de omissão legislativa, inexiste interesse-adequação.
    3. Nego seguimento ao mandado de injunção.
    4. Publiquem. 
Brasília, 13 de janeiro de 2021.
Ministro MARCO AURÉLIO
Relator